Tribunal: TJMT
Processo: 1022200-29.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022200-29.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANA ALVES DE SOUZA - CPF: 001.194.691-11 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANA ALVES DE SOUZA - CPF: 001.194.691-11 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –

DISTINGUISHING
– TEMA 1.328 DO STJ – INAPLICABILIDADE – CONTROVÉRSIA QUE NÃO VERSA SOBRE DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, MAS SOBRE FRAUDE BANCÁRIA – FORTUITO INTERNO – INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE QUESTÕES – DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO – MÉRITO – DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO COM MODULAÇÃO - DANO MORAL – MAJORAÇÃO DEVIDA
-
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA –
COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
AMBOS RECURSOS
PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Constatada a falsidade da assinatura da parte autora no contrato objeto dos autos, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito deve observar a modulação fixada pelo STJ, sendo simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser retificada a sentença, para majorar o
quantum
indenizatório.

Ainda, necessária à determinação que, por ocasião da liquidação, deverão ser compensados do valor a ser pago à autora, ora apelada, os valores que foram creditados em conta bancária pelo banco réu, ora apelante, quando da suposta contratação, conforme comprovado autos, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento pátrio, conforme dispõem os artigos 884 a 886, todos do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº. 1022200-29.2022.8.11.0002

APELANTES:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

E ROSANA ALVES DE SOUZA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
BANCO C6 CONSIGNADO
(requerido)

e, de forma adesiva, por
ROSANA ALVES DE SOUZA
, (autora),

contra r. sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível de Várzea Grande
/
MT,

Dra.

Ester Belém Nunes,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“I - DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR a ré a repetição de indébito referente ao dobro do valor de 1.768,00 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais).

III – CONFIRMAR em definitivo a tutela concedida

IV - CONDENAR o réu

a proceder à reparação dos danos morais a autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

V - EXPEÇA-SE certidão de crédito no tocante aos honorários periciais, conforme requerido.

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ
[1]
[1]
), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ
[2]
[2]
), considerando que a relação aqui discutida é extracontratual.

Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação”
(sic).

Opostos embargos de declaração (id. 344788404), estes foram acolhidos parcialmente para corrigir a sentença no tocante à taxa de juros:

“a)
Sobre os danos materiais incida correção monetária pelo IPCA, desde cada desembolso, e juros legais correspondentes à taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

b)
Sobre os danos morais incida correção monetária pelo IPCA, desde a data da sentença, e juros legais correspondentes à taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da citação.

Com relação a compensação dos valores em que pese os argumentos da ré, além de entender inexistir omissão nos fundamentos, verifica-se que o embargante busca, na realidade, rediscutir a matéria já analisada e decidida na sentença, pretendendo a reapreciação do mérito da condenação. Contudo, eventuais inconformismos devem ser veiculados pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração meio hábil para tal finalidade
” (sic).

Inconformado com a r. sentença, o
requerido- BANCO C6 CONSIGNADO

requer a reforma da decisão alegando a ausência de dano material e de má-fé, defendendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou comprovada conduta maliciosa da instituição, que também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros.

Argumenta a inexistência de danos morais indenizáveis, asseverando que os descontos não causaram abalo à honra ou dignidade da autora, tratando-se de mero aborrecimento, e que o valor arbitrado é desproporcional e excessivo frente à complexidade da causa, ferindo os princípios da razoabilidade.

Insurge-se contra a multa cominatória confirmada na sentença, pleiteando sua nulidade e substituição pela expedição de ofício ao órgão pagador, ou, subsidiariamente, sua redução.

Por fim, requer a autorização para compensação de valores eventualmente creditados na conta da apelada.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente o pleito inicial ou, sucessivamente, a redução do quantum indenizatório, o afastamento da dobra, a autorização para compensação de valores e o afastamento ou redução da multa cominatória (id. 344788410).

A parte autora
ROSANA ALVES DE SOUZA
apresentou contrarrazões ao recurso defendendo a manutenção da sentença, ressaltando que o ato ilícito restou configurado pela falha na prestação do serviço e pela confirmação, via perícia grafotécnica, de que não assinou o contrato.

Argumenta que a má-fé é evidente ao se realizar descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar sem a devida conferência, justificando a repetição em dobro e a indenização moral fixada, que deve ser mantida por seu caráter punitivo-pedagógico.

Requer desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo banco (id. 344788413).

Interposto
recurso adesivo
por
ROSANA ALVES DE SOUZA
, esta sustenta a necessidade de majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00, alegando que o valor fixado na origem não cumpre adequadamente a função pedagógica e punitiva do instituto.

Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, em atenção à natureza alimentar da verba e ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

Requer o provimento do recurso adesivo para majorar a indenização por danos morais e os honorários advocatícios (id. 344788414).

Em contrarrazões ao recurso adesivo,
o banco
sustenta a impossibilidade de majoração do dano moral, afirmando que o valor de R$ 9.000,00 já extrapola os parâmetros deste Tribunal para casos análogos, e defende que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma adequada à complexidade da demanda.

Requer o desprovimento do recurso adesivo, com a exclusão ou minoração do dano moral e manutenção dos honorários sucumbenciais (id. 344788417).

A autora é beneficiária da assistência judiciária (Id. 345595361) e o requerido comprovou o recolhimento do preparo (Id.
342506390
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto, na forma do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Cumpre, inicialmente, afastar eventual incidência do Tema Repetitivo 1.328 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicação, em princípio, poderia suscitar a necessidade de sobrestamento do feito.

Com efeito, o Tema 1.328 do STJ delimita controvérsia específica atinente à verificação da ocorrência de dano moral
in re ipsa
na hipótese de invalidação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em benefício previdenciário, tendo sido determinada, inclusive, a suspensão nacional dos processos que versem sobre idêntica questão jurídica.

Todavia, mediante interpretação sistemática e teleológica do referido precedente qualificado, constata-se que a matéria ali submetida à sistemática dos recursos repetitivos não se confunde com a controvérsia ora examinada.

Isso porque, no caso sob julgamento, não se discute a mera invalidação de contrato efetivamente celebrado, tampouco a caracterização automática do dano moral em decorrência de vício de consentimento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Diversamente, os fatos comprovados nos autos indicam a ocorrência de fraude bancária, consubstanciada na ausência de manifestação de vontade da consumidora, com subsequente realização de operação financeira e transferência de valores a terceiros, circunstância que revela
falha na prestação do serviço e atrai a incidência da teoria do fortuito interno
.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da instituição financeira decorre diretamente do risco da atividade econômica por ela desenvolvida, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicável o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Assim, enquanto o Tema 1.328/STJ trata de hipótese em que há contratação efetiva — ainda que posteriormente invalidada — e se discute a presunção do dano moral, o presente caso versa sobre inexistência de contratação válida, em razão de fraude perpetrada no âmbito da própria atividade bancária.

Tal distinção fática e jurídica afasta a identidade de questões exigida pelo art. 1.037 do CPC para o sobrestamento do feito, razão pela qual não há falar em suspensão do processo.

Em síntese, considerando que a controvérsia dos autos se refere à responsabilidade civil por fraude bancária (fortuito interno), e não à configuração de dano moral
in re ipsa
em contratos de RMC, mostra-se inaplicável o Tema 1.328/STJ ao caso concreto.

Conforme relatado, a sentença lançada nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação. Condenou o banco a devolver o valor de R$ 1.768,00 em dobro, totalizando o valor da repetição do indébito, correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros legais pela taxa SELIC a partir da citação. Condenou o banco ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de indenização por danos morais, correção monetária pelo IPCA a partir da data da sentença e juros legais pela taxa SELIC a partir da citação. Condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Confirmou em definitivo a liminar anteriormente concedida (que determinava a suspensão dos descontos).

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a
instituição financeira

alega a ausência de dano material e de má-fé, defendendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, uma vez que não restou comprovada conduta maliciosa da instituição, que também teria sido vítima de fraude praticada por terceiros, inexistência de danos morais indenizáveis, autorização para compensação de valores e o afastamento ou redução da multa cominatória e a
recorrente adesiva
pleiteia a majoração do dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários para 20% (vinte por cento).

No caso em tela, foi realizada perícia grafotécnica (id 344788398), a qual foi conclusiva ao afirmar que as assinaturas constantes no documento apresentado pelo Banco não partiram do punho da autora.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a nulidade do contrato com base em laudo pericial grafotécnico (Id. 344788398) que foi categórico
“
(...)
a assinatura questionada no documento acostado no ID nº 95109539, não foram opostas com o próprio punho da Sra. Rosana Alves De Souza
(...)
.”

E, como bem decidiu o magistrado:

“[...]
Nesse ponto, a perícia grafotécnica foi decisiva para concluir que a assinatura não partiu do punho da Autora, conforme conclusão do Sra. Perita à Id n°173638977:

“Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura questionada no documento acostado no ID nº 95109539, não foram opostas com o próprio punho da Sra. Rosana Alves De Souza, nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 19

(dezenove) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado.”

No caso, são desnecessárias maiores digressões a respeito da ocorrência da fraude e dos prejuízos causados à autora, portanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o réu do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor, assim como lhe indenizar pelos danos morais causados.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp nº 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

(...)

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Nesse passo, não há que se falar em força obrigatória do contrato, ante a evidente fraude, estando caracterizada a responsabilidade da parte ré, que é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, como já mencionado.
”
(sic)
(Destaquei)

O contrato bancário exige, como requisito de existência e validade, a manifestação de vontade livre e consciente (Art. 104 do Código Civil). Comprovada a falsidade da assinatura, não há que se falar em anulabilidade, mas sim em inexistência do negócio jurídico no plano da validade, por ausência de consentimento.

Necessário frisar que o banco demandado, ora apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como nulo o contrato que gerou o desconto do empréstimo consignado, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno, o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado nº. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DESCONTO DE PARCELAS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Comprovada, por meio de prova pericial grafotécnica conclusiva, a falsidade das assinaturas apostas em contrato de empréstimo consignado, resta configurada a inexistência da relação jurídica.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito da atividade bancária, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ).

O dano moral é in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, não sendo necessário demonstrar prejuízo concreto.

Ausente prova de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, conforme jurisprudência do STJ.

Justifica-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em atenção aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, notadamente a natureza e a complexidade da demanda, o zelo profissional e o resultado obtido.”
(N.U 1032765-32.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 13/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA PELA INAUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado e determinando o cancelamento dos descontos, a devolução/compensação dos valores debitados e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há comprovação suficiente de dano moral apta a justificar a indenização arbitrada; e (ii) estabelecer o marco inicial da correção monetária aplicável à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência do contrato recai sobre o réu nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a mera juntada de cópia do suposto contrato.

A perícia grafotécnica realizada nos autos conclui que a assinatura constante no contrato não corresponde à da autora, evidenciando a inexistência da relação jurídica.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa meros aborrecimentos e configura dano moral passível de indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo e dissuasório da condenação, sendo adequado o montante arbitrado na sentença.

Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da existência de relação contratual recai sobre a instituição financeira quando há alegação de inexistência de débito.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Os juros de mora na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir da data do arbitramento.”
(N.U 1020146-85.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Dessa forma, não há se falar em regularidade da contratação ou ausência de danos morais, visto que o laudo pericial atestou que as assinaturas presentes no contrato de empréstimo consignado não são da apelada.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, resta configurada a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, e seu consequente dever de restituir o que fora indevidamente pago e reparar o dano moral causado ao consumidor.

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, assiste parcial razão ao apelante no que tange à modulação temporal, porquanto o STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou que a repetição em dobro do indébito independe de má-fé, fundamentando-se no descumprimento do dever de boa-fé objetiva.

Todavia, modulou os efeitos para que tal regra alcance apenas contratos de natureza privada cujos pagamentos tenham ocorrido após a publicação do acórdão, em 30.03.2021.

Em suma, no caso de débito com cobrança pretérita à publicação do referido julgado paradigma, deve-se manter o posicionamento anteriormente adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, não comprovada nos autos a má-fé da instituição financeira, a repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

Assim, deve-se adotar o seguinte entendimento: os descontos efetuados antes de 30.03.2021 deverão ser restituídos de maneira simples, em respeito ao entendimento anterior do C. STJ, que permitia a repetição dobrada apenas em casos de constatada má-fé da instituição financeira. De outro modo, os descontos efetuados após a data de 30.03.2021 devem ser restituídos de forma dobrada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. CONTRATO ADULTERADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. DANO MORAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo contrato de empréstimo consignado, determinar a cessação dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.
A parte autora alegou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado nº 809131397, vinculado a descontos mensais de R$ 163,43 iniciados em setembro de 2017, e postulou a nulidade da contratação, a repetição do indébito e a reparação moral.

A instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, arguiu prescrição trienal e requereu, subsidiariamente, compensação ou devolução de valores supostamente disponibilizados. Após perícia grafotécnica, o juízo de origem concluiu pela adulteração do contrato e afastou a comprovação de repasse efetivo de numerário à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a validade da contratação que fundamentou os descontos realizados em benefício previdenciário; (ii) saber se a alegação de fraude por terceiro afasta a responsabilidade civil da fornecedora de serviços; (iii) saber se são cabíveis a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se é possível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o CDC às instituições financeiras.
O laudo pericial concluiu pela adulteração do contrato apresentado pela instituição financeira. Os documentos juntados não continham a página com assinatura e fotografia da parte autora. A prova técnica afasta a alegação de contratação regular.
A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de relação contratual válida. Por isso, são ilegítimos os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.
A alegação de fraude praticada por terceiro não exclui a responsabilidade da instituição financeira. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.
O dano moral é devido. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, amparados em contrato adulterado, ultrapassam o mero dissabor. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa a proporcionalidade e a razoabilidade.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porque os descontos decorreram de cobrança sem respaldo contratual válido e não houve demonstração de engano justificável.

Não cabe compensação ou devolução de valores alegadamente disponibilizados, pois não há prova segura de que o numerário ingressou na esfera patrimonial da parte autora. Registros unilaterais da instituição financeira não bastam para esse fim.
Mantém-se o critério de juros e correção monetária fixado na sentença, com observância da Lei nº 14.905/2024, do art. 406, § 1º, do CC e do art. 389, p.u., do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. É nulo o empréstimo consignado quando a instituição financeira não comprova a autenticidade do contrato e a perícia judicial aponta adulteração do documento apresentado.

2. A fraude em operação bancária configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. São devidos dano moral e repetição em dobro quando há descontos indevidos em benefício previdenciário com base em contrato adulterado e sem prova de engano justificável.

4. É incabível a compensação de valores supostamente liberados sem prova do efetivo recebimento pela parte autora.”
(N.U 1000766-48.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

Pela análise dos autos, verifico que os descontos tiveram início em fevereiro de 2021. Dessa maneira, merece parcial reforma a sentença objurgada para determinar que os descontos efetuados anteriormente a 30.03.2021 sejam restituídos de maneira simples, de outra sorte, deverão ser restituídos em dobro os valores descontados após essa data, mantendo-se os termos de correção e juros fixados na sentença de embargos de declaração.

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a nulidade do contrato com base em laudo pericial grafotécnico (Id. 344788398) que foi categórico: a assinatura aposta no contrato
não
partiu do punho da autora, tendo havido tentativa de falsificação por imitação.

A autora é pessoa hipossuficiente e leiga, cuja única fonte de subsistência foi atingida por descontos indevidos por longo período.

No que tange ao valor da indenização, o montante deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e, primordialmente, o caráter punitivo-pedagógico.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, posteriormente integrada para autorizar compensação com o valor do empréstimo supostamente contratado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode se eximir da responsabilidade por fraude praticada por terceiros; (ii) saber se é legítima a compensação de valores oriundos de empréstimo fraudulento não usufruído pela consumidora; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta modificação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro em hipóteses de fraude bancária, por configurar fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A falha nos mecanismos de verificação de identidade e segurança digital evidencia defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar e restituir os valores indevidamente descontados.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente constitui recomposição patrimonial, não caracterizando enriquecimento sem causa.

6. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde cada desconto indevido, por representar o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.
7. O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. É indevida a compensação dos valores do empréstimo fraudulento quando demonstrado que a consumidora não teve acesso ou proveito econômico da quantia, sob pena de transferência indevida do risco da atividade ao consumidor.

9. O valor indenizatório deve ser majorado para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil.
IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recurso de Denise Costa Santos Borralho parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, por se tratar de fortuito interno.

2. É indevida a compensação de valores quando o consumidor não usufrui do crédito decorrente da fraude.

3.
Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 398 e 884; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 43; TJMT, Ap. Cív. 1022867-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.02.2026.”
(N.U 1017886-54.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026)

No caso, o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau, embora fundamentado, não se mostra suficiente para punir a conduta da instituição financeira e desestimulá-la a reincidir em práticas semelhantes. É necessário considerar os precedentes desta Câmara em casos análogos e a hipervulnerabilidade da apelante e o fato de que a fraude foi grosseira o suficiente para ser detectada por perícia, o que demonstra a fragilidade dos sistemas de segurança do banco.

A majoração para
R$10.000,00 (dez mil reais)
alinha-se à jurisprudência desta Corte e atende à finalidade de compensar a vítima pelo transtorno sofrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

Lado outro, a
multa fixada em R$ 500,00 (id. 344788359) por desconto indevido é adequada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

No que tange à possibilidade de compensação dos valores eventualmente creditados à autora com os valores a serem restituídos, a insurgência merece parcial acolhida.

É incontroverso que, embora não tenha anuído com o contrato, a autora teve sua conta bancária creditada com a quantia de R$2.121,58 correspondente à contratação impugnada (Id.344788375).

Nessa hipótese, é admissível a
compensação entre o que foi indevidamente descontado e os valores efetivamente disponibilizados
, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESCONTOS INDEVIDOS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Manutenção do valor da indenização por dano moral arbitrado em parâmetro razoável e que atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), sem causar o enriquecimento da autora.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido porquanto os valores foram creditados em conta regularmente utilizada pela parte autora”.

(N.U 1019129-50.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

A compensação, no entanto, deverá ser limitada aos valores efetivamente percebidos pela autora, de forma a resguardar a integridade de seus direitos enquanto vítima de fraude, e deverá ser apurada oportunamente em sede de liquidação de sentença, observando-se os critérios de atualização previstos na sentença de primeiro grau.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
instituição financeira
, tão somente para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados incidam de maneira mista, de modo que os descontos efetuados até 30.03.2021 devem ser restituídos de forma simples, e de maneira dobrada os que foram realizados após essa data, bem como
possibilitar a compensação entre os valores creditados na conta da autora e os valores a serem restituídos, nos limites do que foi efetivamente disponibilizado, a ser apurada em sede de liquidação de sentença
,
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
autora
para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026